Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701914-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO CORREIA SERRA AGRAVADO: COBERT COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS E COBERTURAS EIRELI DESPACHO Intime-se o agravante a informar o endereço dos agravados para viabilizar suas intimações, sob pena de extinção do agravo. Prazo de 05 dias. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator